Tribunal: TRF3
Processo: 5003984-45.2021.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
110/689)

5003984-45.2021.4.03.6144

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003984-45.2021.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLAUDIO ALTEPARMAKIAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO BOYADJIAN - SP338749-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO ALTEPARMAKIAN

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO BOYADJIAN - SP338749-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANULOU SENTENÇA E DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EQUÍVOCO INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ela interposta e julgou prejudicada a apelação do INSS, determinando o retorno dos autos à origem. A agravante sustenta que a anulação da sentença equivaleria à extinção do processo sem resolução do mérito e defende a inexistência de erro grosseiro na interposição de apelação.

2. A demanda originária objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial. Após sentença parcialmente extintiva e parcialmente de mérito, o juízo de origem anulou integralmente o decisum e determinou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1209 do STF, reputando prejudicados os embargos de declaração opostos. A parte autora interpôs apelação contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que anulou a sentença e determinou o sobrestamento do feito possui natureza interlocutória; e (ii) se é cabível apelação contra tal decisão, com eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, sendo passível de impugnação por agravo interno, o que assegura o princípio da colegialidade.

5. A decisão provida pelo Juízo a quo impugnada pela parte anulou a sentença anteriormente proferida e determinou o sobrestamento do processo em razão de matéria afetada ao Tema 1209 do STF. Tal ato possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, haja vista que não impôs a extinção total do processo, mas apenas determinou o seu sobrestamento na forma do art. 1.037, II do estatuto processual.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura equívoco inescusável, a impedir a aplicação da fungibilidade recursal, na medida em que há previsão legal clara do recurso cabível. A jurisprudência desta Corte Regional afasta a fungibilidade em hipóteses de interposição de apelação contra decisão interlocutória.

7. A alegação de que o sobrestamento do processo equivaleria à extinção sem resolução do mérito é infundada, pois se tratam de institutos distintos. Inexistem elementos no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno do autor desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 203, § 2o; CPC, art. 356, § 5o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.009; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5003988-44.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.11.2020; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5342417-57.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003984-45.2021.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLAUDIO ALTEPARMAKIAN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO BOYADJIAN - SP338749-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO BOYADJIAN - SP338749-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO ALTEPARMAKIAN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 347289811) que não conheceu de seu recurso de apelação e julgou prejudicada a apelação interposta pelo INSS, determinando o retorno dos autos à origem.

Em suas razões de agravo, a parte autora afirma que a anulação da sentença proferida pelo Juízo a quo equivale à extinção do feito sem resolução do mérito e afirma a ausência de erro grosseiro ante a interposição de apelação em face daquela decisão. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 09.09.2021 por CLÁUDIO ALTEPARMAKIAN em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08.05.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial.

Sobreveio a r. sentença (ID 341358104) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva do INSS, quanto ao pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial no período de trabalho vinculado a Regime Próprio de Previdência Social; e que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, julgou parcialmente o pedido, para declarar o direito da parte autora à averbação e ao cômputo do interregno de 20/06/1989 a 10/04/2010 (Polícia Civil do Estado de São Paulo), vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Em face dessa sentença o autor opôs embargos de declaração (ID 341358106) e o INSS interpôs recurso de apelação (ID 341358107).

No ID 341358110, o MM. Juízo, chamando o feito à ordem, anulou a sentença proferida em sua inteireza e determinou a suspensão do processo até a publicação do acórdão paradigma afetado para julgamento no Tema 1209/STF, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos.

Foram opostos novos embargos de declaração pelo autor, rejeitados em decisão de ID 341358113.

Apela o autor. Em suas razões recursais, pretende o reconhecimento da especialidade do labor no período de 20.06.1989 a 10.04.2010. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

É o relatório.

DECIDO.

Cabível o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível em face da sentença, seja ela terminativa (art. 485, CPC) ou definitiva (art. 487, CPC).

O recurso manejado pela parte autora impugna decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, integrada por embargos aclaratórios (ID 341358110 e ID 341358113), anulou em sua inteireza a sentença antes proferida nos autos, determinando o sobrestamento do feito diante da matéria afetada para julgamento no Tema 1209/STF.

Vê-se, portanto, que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, na forma estabelecida pelo do art. 203, § 2o, do CPC, haja vista que não impôs a extinção total do processo, mas determinou o seu sobrestamento na forma do art. 1.037, II do estatuto processual.

Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso de apelação é manifestamente inadequado para devolver a matéria ao Tribunal. Ante a previsão normativa expressa e a natureza diversa dos recursos em questão, o equívoco processual é inescusável. Não há, portanto, espaço para aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante o disposto no art. 356, § 5o, do Código de Processo Civil, a decisão que julga parcialmente o mérito é impugnável por agravo de instrumento

2. Tratando-se de erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal.

3. Apelação não conhecida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003988-44.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/11/2020, Intimação via sistema DATA: 13/11/2020)”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

- De acordo com o artigo 356, § 5o, do Código de Processo Civil, a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável por agravo de instrumento.

- No caso em questão, a r. decisão recorrida declinou a competência do feito e determinou a redistribuição a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de Franca/SP, sem promover a extinção do processo, de modo que se trata de decisão de natureza interlocutória, na forma delineada pelo § 2o do artigo 203 do CPC.

- Tratando-se de decisão de natureza interlocutória, o recurso de apelação interposto é manifestamente inadequado para propiciar a análise da controvérsia, o que certamente só poderia ocorrer pela via do agravo de instrumento, consoante previsão expressa contida no artigo 356, § 5o, do CPC.

- Diante da expressa previsão normativa acerca do recurso cabível, não há espaço para eventual aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro cometido pela parte recorrente. Precedentes.

- Apelação não conhecida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5342417-57.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/04/2023, DJEN DATA: 02/05/2023)”

Noutro giro, resta prejudicada a apelação de ID 341358107, já que interposta em face de sentença posteriormente anulada pelo MM. Juízo a quo.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, tendo em vista a natureza interlocutória do provimento que anulou a sentença outrora proferida em primeira instância.

Ressalto, ainda, ser manifestamente infundada a alegação de que a determinação de sobrestamento do feito equivale à sua extinção sem resolução do mérito, tratando-se de institutos absolutamente distintos e inconfundíveis entre si.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANULOU SENTENÇA E DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EQUÍVOCO INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ela interposta e julgou prejudicada a apelação do INSS, determinando o retorno dos autos à origem. A agravante sustenta que a anulação da sentença equivaleria à extinção do processo sem resolução do mérito e defende a inexistência de erro grosseiro na interposição de apelação.

2. A demanda originária objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial. Após sentença parcialmente extintiva e parcialmente de mérito, o juízo de origem anulou integralmente o decisum e determinou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1209 do STF, reputando prejudicados os embargos de declaração opostos. A parte autora interpôs apelação contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que anulou a sentença e determinou o sobrestamento do feito possui natureza interlocutória; e (ii) se é cabível apelação contra tal decisão, com eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, sendo passível de impugnação por agravo interno, o que assegura o princípio da colegialidade.

5. A decisão provida pelo Juízo a quo impugnada pela parte anulou a sentença anteriormente proferida e determinou o sobrestamento do processo em razão de matéria afetada ao Tema 1209 do STF. Tal ato possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, haja vista que não impôs a extinção total do processo, mas apenas determinou o seu sobrestamento na forma do art. 1.037, II do estatuto processual.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura equívoco inescusável, a impedir a aplicação da fungibilidade recursal, na medida em que há previsão legal clara do recurso cabível. A jurisprudência desta Corte Regional afasta a fungibilidade em hipóteses de interposição de apelação contra decisão interlocutória.

7. A alegação de que o sobrestamento do processo equivaleria à extinção sem resolução do mérito é infundada, pois se tratam de institutos distintos. Inexistem elementos no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno do autor desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 203, § 2o; CPC, art. 356, § 5o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.009; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5003988-44.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.11.2020; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5342417-57.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão